Tribunal: TJDFT
Processo: 0716611-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETENCIA RELATIVA. PRINCÍPIO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INIVIABILIDADE.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à definição da competência para processar e julgar ação que veiculou pretensão consistente no adimplemento de obrigações decorrentes da celebração de negócio jurídico de locação residencial entre as partes. 1.1. A petição inicial aludida foi distribuída ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que promoveu a declinação da competência em favor de uma das Vara Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia ao fundamento de configuração da hipótese de eleição de foro abusiva. 1.2. Ressaltou que a relação jurídica negocial ora em destaque foi intermediada por “escritório especializado”, razão pela qual as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 1.3. Acrescentou, assim, que a demanda deve ser proposta no local de domicílio do consumidor. Em seguida os autos foram submetidos à apreciação do Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que, ao suscitar conflito negativo de competência, destacou que na presente hipótese não está demonstrada a existência de relação de consumo. Declarou também que não há abusividade no foro eleito por meio do instrumento negocial, tendo em vista que se trata do domicílio da autora.
2. De acordo com a sistemática prevista no art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. No caso de não ter a demandada suscitado a exceção formal de incompetência relativa, a competência do Juízo singular que recebeu a demanda por meio de distribuição regular será prorrogada, nos termos da regra prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. No caso em deslinde o Juízo suscitado, ao afirmar a necessidade de prevalência do parâmetro referente ao local de domicílio da consumidora, promoveu a declinação de ofício da competência, que tem natureza relativa.
5. Ainda que a parte demandante, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para a apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso a ré tivesse suscitado a questão por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial.
6. Além disso, na hipótese, é preciso considerar a existência de cláusula por meio da qual foi estabelecido o foro da Circunscrição Judiciária de Taguatinga para solução de eventuais controvérsias a respeito das obrigações resultantes da celebração do negócio jurídico de locação.
7. O art. 63, § 3o, do CPC estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, apenas se houver o reconhecimento de sua abusividade. 7.1. Ausente a comprovação do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou hipossuficiência da parte decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro, deve ser afastada a eventual ineficácia do dispositivo contratual.
8. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
9. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga).